Tribunal: TJMT
Processo: 1028352-61.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028352-61.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDINEIA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 066.181.739-30 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AUMENTO EXCESSIVO DA FATURA – AUSÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL PRESUMIDO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Compete à Concessionária de energia elétrica comprovar o aumento do consumo, justificando regularidade do medidor na alta abrupta do consumo. Na hipótese, o histórico de consumo evidencia que o valor das faturas dos meses anteriores é muito menor, de modo que a melhor solução ao caso é a reforma da sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a inexigibilidade dos débitos, cujas faturas continuaram chegando para a consumidora e em valores exorbitantes mesmo no período de interrupção do serviço.

De acordo com a Corte Superior
"o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes. (AgInt no REsp 1797271/RS).

Na fixação da indenização por danos morais, deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). No caso, fixada verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela condizente com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1028352-61.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINEIA DE SOUZA CAVALCANTE
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que os débitos impugnados, referentes aos meses de junho/2020 a novembro/2020, não refletem o seu efetivo consumo de energia elétrica.

Firme na tese de que a Concessionária cometeu ato ilícito, pleiteia reforma da sentença, a inexigibilidade dos débitos questionados e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID. 146494947.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA).

De acordo com a Concessionária, a Apelante não comprovou a condição de hipossuficiência financeira para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita e pleiteia a revogação da benesse.

Como se sabe, é ônus do impugnante comprovar a suficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita ( AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma do STJ, j. 24/04/2012, DJe 02/05/2012).

No caso, a Concessionária limitou-se a afirmar que a Apelante deveria apresentar provas mais robustas para concessão da benesse sem, contudo, demonstrar, efetivamente, a possibilidade econômica da Apelante que justifique a revogação da assistência judiciária gratuita.

Assim, à míngua de provas, mantenho os benefícios da gratuidade e
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Arguiu a Apelada que o Recurso não deve ser conhecido, pois a Apelante não atacou os fundamentos da sentença.

É cediço que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a Apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo supracitado, de forma que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive há expresso pedido de que a sentença deve ser reformada e os motivos para tanto.

Logo,
rejeito
a preliminar

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante alegou ser titular da Unidade Consumidora n° 6/2207224-3 e que, em junho a novembro de 2020, foi surpreendida com a cobrança de faturas que não correspondiam à sua média de consumo.

Esclareceu que as leituras anteriores aos meses questionados estavam dentro da normalidade e o consumo de maio/2020 foi de 91 kWh (R$ 73,26) mas, de forma abrupta, passou para 2.342 kWh (R$ 2.183,90) no mês de junho/2020.

Asseverou que, em 14/09/2020, houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia e, ainda assim, as faturas continuaram chegando normalmente com valores excessivos.

Diante disso, em
03/12/2020
, propôs esta demanda em que requereu, liminarmente, o restabelecimento do serviço, além da suspensão/cancelamento das faturas questionadas. Requereu, ainda, a exclusão de seus dados do cadastro de inadimplentes e, por fim, pediu indenização por dano moral.

No ID. 146494906, o Juiz singular deferiu a tutela de urgência a fim de que a Apelada restabelecesse o fornecimento de energia elétrica, bem como se abstivesse de incluir os dados da Consumidora no cadastro de inadimplentes.

Citada, a Energisa alegou que os débitos decorrem do consumo efetivo da Unidade Consumidora de titularidade da Apelante, aferido mediante leitura do medidor, o qual não apresentava qualquer irregularidade.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, o que motivou a interposição deste Recurso de Apelação.

Não há dúvida de que a relação entre as partes é regida pelas Normas de Proteção e Defesa ao Consumidor e, neste contexto, incumbia à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A comprovar que a cobrança é legítima, diante da alteração abrupta no consumo faturado mediante leitura do medidor na UC da Apelante.

Com efeito, muito embora a Concessionária afirme que as faturas correspondem ao consumo efetivo, não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a tese de regularidade do medidor, não passando do campo das meras ilações.

Extrai-se do histórico de consumo e do histórico de contas da cliente (ID’s 146494926 e 146494927) que o consumo em kWh dos meses impugnados pela Apelante estão muito acima daqueles registrados nos meses anteriores, conforme descrição abaixo:

Data da Leitura

Consumo (kWh)

30/12/2019

144

28/01/2020

127

28/02/2020

125

27/03/2020

123

29/04/2020

148

29/05/2020

91

29/06/2020*

2.342

29/07/2020*

1.541

27/08/2020*

1.179

25/09/2020*

1.231

27/10/2020*

1.743

27/11/2020*

1.424

30/12/2020

1.542

*
Faturas impugnadas

Da análise do escorço acima, é fácil concluir que as faturas impugnadas destoam por completo do histórico de consumo mensal da Recorrente, de forma exorbitante nos meses de junho a novembro de 2020.

Em resumo, não há qualquer elemento nos autos

capaz de justificar a gritante discrepância entre as faturas. Aliás, inexiste prova que assegure a legitimidade das cobranças e, por isso, entendo que a sentença deve ser reformada e reconhecer que os débitos são inexigíveis.

Por ser relevante, anoto que, de acordo com a ficha cadastral juntada nos autos pela Concessionária (ID. 146494925),
ocorreu a interrupção no fornecimento de energia elétrica em 22/09/2020
e só
foi restabelecido em 13/01/2021
, por força da decisão proferida em tutela de urgência (ID. 146494906).

Todavia, causa estranheza o fato de que
durante o período em que o serviço estava interrompido a Concessionária emitiu faturas de consumo da Unidade Consumidora da Apelante, circunstância não explicada pela Apelada.

Ressalto que no caderno processual não há elementos para amparar o abrupto aumento de consumo, que variava entre 123 e 148 kWh, e passou, de junho de 2020 em diante a superar a casa dos 1.100 kWh.

Assim sendo, diante da inexistência de prova da regularidade daquelas faturas, encargo que competia à Concessionária, justifica-se a reforma da sentença e a procedência dos pedidos, confirmando-se a tutela de urgência e declarando as faturas inexigíveis.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (sem grifos no original)

Logo, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável.

Firmada tal premissa, importante registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A indenização não deve ser
“nem

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, em especial o prazo em que a Consumidora permaneceu sem o serviço de energia elétrica –
22/09/2020 até 13/01/2021
– a condição social da litigante (do lar e concessionária de energia elétrica), tenho que,
neste caso
, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No mais, torno definitiva a tutela deferida no ID. 146494906.

Diante do exposto,
Dou Provimento
ao Apelo, julgo procedentes os pedidos iniciais, declaro inexigíveis as faturas referentes aos meses de junho a novembro de 2020, devendo, nos meses em que houve efetiva prestação do serviço (junho a agosto de 2020), serem emitidas novas faturas com base na média dos seis meses anteriores. Fica a Apelada proibida de efetuar suspensão no fornecimento de energia elétrica em decorrência dos débitos ora discutidos.

No mais, condeno a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Em virtude do resultado do julgamento, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023